Tribunal: TJPA
Processo: 0018337-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018337-70.2019.8.14.0401

APELANTE: LARISSA DE NAZARE SOUZA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROVIMENTO.

A magistrada deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude, pois observa-se que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas com a apelante, bem como a forma na qual eles estavam acondicionados, ou seja, as peculiaridades do caso concreto indicam que a apelante se dedica para atividade criminosa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LARISSA DE NAZARE SOUZA DE BRITO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20/08/2019, policiais civis realizaram a prisão em flagrante da apelante, pois mantinha em depósito 33 (trinta e três) embrulhos feitos em plástico transparente com erva pesando 28,600g (vinte e oito gramas e seiscentos miligramas), 02 (dois) tabletes de erva prensada pesando 141,600g (cento e quarenta e um gramas e seiscentos miligramas) de “MACONHA” e 32 (trinta e dois) embrulhos feito em plástico transparente com substância pulverulenta branca pesando de 15,600g (quinze gramas e seiscentos miligramas) de “COCAÍNA”.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incursa nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa pugnou pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente alteração da pena, do regime inicial e substituição por pena restritiva de direito.

Adianto que o pleito não merece prosperar.

A incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, impõe-se a configuração cumulativa de quatro critérios subjetivos a serem ostentados pelo apenado, quais sejam, referir-se a réu primário, guardar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e, tampouco, integrar organização criminosa.

Importante ressaltar, do que se extrai dos autos, a magistrada afastou o reconhecimento da redução em comento com base na quantidade e natureza da droga apreendida, visto que o Laudo Toxicológico Definitivo, atestou que: 1- os 28,600g, de erva prensada, divididos em 33 embrulhos de plástico, são de maconha; 2- os 141,600g de erva prensada, divididos em 02 tabletes, são de maconha; 3- e os 15,600g de substância pulverulenta branca, divididos em 32 embrulhos de plástico, são de cocaína. Desse modo, em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em quase 200g dentre maconha e cocaína, bem como a forma em que estavam acondicionadas, além da denúncia anônima de intensa comercialização de entorpecentes dentro de sua residência, tudo a denotar que a acusava se dedicava ao comércio ilegal de entorpecente.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, não havendo nenhuma redução na pena fixada na sentença, que justifique a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o regime semiaberto, o qual se revela compatível com o
quantum
de reprimenda estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que não merece prosperar ante a manutenção da pena fixada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/03/2024